Tribunal: TJDFT
Processo: 0736566-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM EXAME PSICOLÓGICO DE CONCURSO. CONTINUIDADE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. SUBJETIVIDADE NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão em que foi indeferida tutela de urgência pedida para que o candidato pudesse participar das demais fases de concurso público. Concedida a antecipação da tutela em sede de recurso, o Distrito Federal interpôs agravo interno.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à presença dos requisitos da tutela antecipada para que o Agravante (candidato em certame público) continue participando das fases do concurso a despeito de reprovado na avaliação psicológica.
III. Razões de decidir.
3. Apesar de a avaliação psicológica estar prevista no edital e na legislação específica, não pode haver subjetividade, sob pena de ilegalidade, conforme súmula 20 deste TJDFT. A Lei Distrital 4.949/2012 dispõe no art. 61, §1o, que “Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação”.
3.1. Os resultados (percentil) divulgados pela organizadora do concurso não estão explicitados, sendo apresentados apenas números, mas não como se chegou a eles. Na resposta ao recurso do candidato, a Banca apenas asseverou que não atingiu os parâmetros esperados nas características agressividade, proatividade, autodisciplina e organização. Não há, no entanto, esclarecimentos sobre como se chegou a essa conclusão.
3.2. O Agravante apresentou laudo médico, que apesar de ser particular e prova unilateral, tem o condão de, nessa via de cognição estreita, reforçar a verossimilhança das alegações de que possui aptidão psicológica para permanecer nas fases do concurso até que a questão seja analisada mais a fundo na origem após o contraditório. O risco de dano está evidenciado diante da possibilidade de a vaga pretendida ser preenchida por candidato aprovado em posição posterior à do Agravante.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A subjetividade na avaliação psicológica de candidato participante de concurso público, e o risco de dano em sua eliminação prematura nessa fase, autoriza a concessão de tutela antecipada para que participe das demais fases “sub judice” até que o mérito da ação seja julgado”.
­­­­­­­­______________
Dispositivos relevantes citados: art. 61, §1o, da Lei Distrital 4.949/2012; art. 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: súmula 20 do TJDFT.